Tribunal: TJBA
Processo: 8056786-73.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056786-73.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES

AGRAVADO: PEROXY BAHIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESTAÇÃO DEFICIENTE DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO E

INTERRUPÇÕES EXCESSIVAS.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REQUISITOS REFERIDOS NO ART. 300 CPC CONFIGURADOS. DETERMINADA A ADOÇÃO DE MEDIDAS TÉCNICAS PARA REGULARIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. MULTA FIXADA EM VALOR PROPORCIONAL. PRAZO AMPLIADO PARA 30 DIAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar que a agravante adote medidas técnicas necessárias para evitar constantes quedas no fornecimento de energia elétrica, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, limitada ao valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, bem como se é possível juridicamente e tecnicamente o cumprimento da obrigação imposta à concessionária de energia elétrica, considerando a adequação e proporcionalidade do prazo e da multa cominatória fixada.

III. Razões de decidir

3. A prestação deficiente do serviço público de distribuição de energia elétrica está demonstrada pela frequência anômala das interrupções no fornecimento, com 10 quedas de energia em apenas 8 dias no mês de abril de 2024, configurando violação aos padrões técnicos estabelecidos pela ANEEL e aos deveres contratuais da concessionária.

4. O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, cuja prestação adequada é exigência legal inafastável, nos termos da Lei nº 8.987/95, art. 6º, que estabelece que toda concessão pressupõe a prestação de serviço adequado, incluindo regularidade e continuidade.

5. A probabilidade do direito encontra-se configurada pela responsabilidade objetiva da concessionária e pela demonstração dos prejuízos materiais significativos causados à empresa agravada, que comprometem sua capacidade operacional.

6. O perigo de dano está evidenciado pelos prejuízos patrimoniais continuados e pela paralisação das atividades produtivas, justificando a manutenção da tutela antecipatória.

7. Considerando a complexidade técnica das medidas a serem implementadas, que envolvem diagnóstico especializado da rede de distribuição e execução de reparos, o prazo de 72 horas mostra-se excessivamente restritivo, sendo razoável ampliá-lo para 30 dias.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento parcialmente provido para ampliar o prazo de cumprimento da liminar para 15 dias, mantidos os demais termos da decisão. Agravo Interno Prejudicado.

____

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 297, 300 e 536, § 1º; Lei nº 8.987/1995, arts. 6º e 7º, I; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 140.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8056786-73.2024.8.05.0000,
em que figuram como
Agravante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como Agravado

PEROXY BAHIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno
nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

EA/A5